Tribunal: TJPA
Processo: 0805459-60.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805459-60.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ANTONIA DA CRUZ ROCHA

APELANTE: MERITUS CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MERITUS CONSTRUTORA LTDA, ANTONIA DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, perdas e danos e pedido de tutela provisória, ajuizada por consumidora com objetivo de rescindir contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, não entregue no prazo pactuado, além de requerer devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

2.

Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida, determinando a devolução integral dos valores pagos e fixando indenização por danos morais.

3.

Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de culpa, equívoco no valor a ser restituído e ausência de danos morais. Recurso adesivo requer majoração da indenização e inclusão de parcelas pagas após a propositura da ação.

II. Questão em discussão

4.

A controvérsia recursal consiste em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória para comprovação do prazo de entrega do imóvel e eventual inadimplemento contratual;

(ii) se é possível o julgamento antecipado da lide em razão de inexistência de prova cabal do inadimplemento;

(iii) se é cabível a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais no contexto dos autos.

III. Razões de decidir

5.

O contrato de promessa de compra e venda não estipula prazo certo para entrega do lote. A sentença se baseou apenas em alegações da autora e e-mails informais, sem comprovação objetiva do vencimento da obrigação.

6.

Em razão da controvérsia sobre o marco temporal da mora contratual, necessária a reabertura da fase instrutória para produção de provas, conforme o art. 357 do CPC. A ausência de dilação probatória configurou cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

7.

Jurisprudência reconhece que o julgamento antecipado é vedado quando a controvérsia fática exige produção probatória e sua supressão compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação conhecida e provida para anular a sentença de primeiro grau, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, mediante produção de provas sobre a exigibilidade da obrigação de entrega do imóvel.

9.

Recurso adesivo prejudicado, diante da anulação da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em demanda cujo contrato não prevê prazo certo para entrega do imóvel e cuja controvérsia fática exige instrução probatória. 2. A ausência de fase instrutória quando requerida pela parte interessada e necessária à elucidação dos fatos viola o contraditório e o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355 e 357; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível 5087099-35.2023.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível, j. 14/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso e não conhecer do recurso adesivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO N.º 0805459-60.2023.8.14.0039

APELANTE/RECORRIDA: MERITUS CONSTRUTORA LTDA

APELADA/RECORRENTE: ANTONIA DA CRUZ ROCHA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
interposto por
MERITUS CONSTRUTORA LTDA
e
ANTONIA DA CRUZ ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E ACESSÓRIOS. movida por ANTONIA DA CRUZ ROCHA, representada por sua Representante legal Sra. KYUANE ROCHA PASSOS, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos.

Narram os autos de origem que
ANTONIA DA CRUZ ROCHA
ajuizou a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E ACESSÓRIOS
proposta em face de
MERITUS CONSTRUTORA EIRELI ME
, com o objetivo de
obter a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote de terreno por inadimplemento contratual da ré, com restituição integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais e pedido de tutela provisória para suspensão dos pagamentos vincendos
.

Alega a parte autora que:

•

Em 19/08/2019, firmou com a requerida contrato de promessa de compra e venda nº 162/305, tendo por objeto o lote 14, Quadra AM, do loteamento Vale dos Lírios, em Paragominas/PA;

•

O valor total do terreno foi fixado em R$ 26.019,84, pago em parcelas, as quais foram quitadas pela autora conforme comprovantes anexos e “Extrato Cliente I” reconhecido pela requerida;

•

A entrega do lote foi ajustada para agosto de 2021, mas, até o ajuizamento da ação, o terreno não foi entregue;

•

Em agosto de 2021, a representante da autora foi até o escritório da requerida, onde lhe foi informado que o sócio, Sr. Guto, prestaria esclarecimentos. Este, por sua vez, prometeu a entrega para dezembro de 2021;

•

Em nova visita em dezembro de 2021, foi informada pela empresa que não havia data prevista para entrega;

•

Após aguardar novo contato que nunca ocorreu, em março de 2023, a autora notificou extrajudicialmente a ré requerendo a rescisão amigável do contrato sem multas e com devolução integral dos valores pagos;

•

A resposta da requerida, por e-mail, negou a mora quanto à entrega do imóvel e informou que eventual distrato estaria sujeito a retenções, encargos e penalidades;

•

A autora não usufruiu do bem em momento algum e comprou o terreno com finalidade de construir residência adaptada às suas necessidades de saúde, pois se encontra acamada por encefalite viral com sequelas da COVID-19;

•

A família da autora é composta por ela, sua filha e um neto menor de idade, sobrevivendo com um benefício assistencial de um salário-mínimo, sendo este o único meio de subsistência;

•

Mesmo diante da precariedade financeira, inclusive durante a pandemia, manteve os pagamentos em dia;

•

Tentativas de solução extrajudicial foram infrutíferas, sendo a postura da ré marcada por descaso.

Argumenta que:

•

Há relação de consumo entre as partes, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor;

•

A requerida é fornecedora de serviços e a autora, consumidora final, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC, razão pela qual é objetiva a responsabilidade da ré pelos danos causados;

•

Devido à hipossuficiência da autora, requer a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII do CDC;

•

A autora sempre agiu com boa-fé, cumprindo integralmente suas obrigações contratuais, ao passo que a requerida, em clara má-fé, não cumpriu sua parte;

•

A boa-fé contratual e os princípios da função social do contrato e da lealdade foram violados;

•

Não há excludentes de responsabilidade, tampouco é aplicável a tese de caso fortuito ou força maior.

Sustenta ainda que:

•

Nos termos do art. 475 do Código Civil, o inadimplemento da ré autoriza a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos e reparação por perdas e danos;

•

A jurisprudência do STJ (Súmula 543) e dos tribunais estaduais é pacífica quanto ao direito do comprador à restituição integral em caso de culpa exclusiva do vendedor;

•

Até a data do ajuizamento da ação, a autora havia desembolsado R$ 50.073,99, conforme tabela anexa, valores que devem ser devolvidos integralmente, corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês;

•

Devido ao descaso da ré, a autora sofreu abalo emocional relevante, além de frustração, ansiedade e temor quanto à perda de todo o investimento e da possibilidade de realização de seus planos, o que caracteriza dano moral indenizável;

•

O valor pleiteado a título de danos morais é de R$ 20.000,00, fixado com base na gravidade do caso, condição da vítima, reiteração da conduta da requerida e efeito pedagógico;

Por fim, requer tutela provisória de urgência para suspensão imediata das cobranças das parcelas vincendas do contrato, sob pena de multa diária, com fundamento no art. 300 do CPC.

Pede ainda:

1. Seja concedido o benefício da Justiça Gratuita;

2.

Seja reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova;

3.

Seja concedida tutela de urgência liminar para determinar à requerida a suspensão imediata das parcelas vincendas do contrato nº 162/305;

4.

Seja proferida sentença de total procedência da ação, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de terreno por culpa exclusiva da requerida, com devolução integral dos valores pagos (R$ 50.073,99), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês;

5.

Seja a requerida condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais;

6.

Seja a requerida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A requerida apresentou contestação, alegando que os atrasos se deram por motivos externos, como dificuldades na obtenção de licenças ambientais. Argumentou que eventual rescisão contratual deveria ser acompanhada de retenção parcial dos valores pagos, conforme previsão contratual. Negou a ocorrência de danos morais, sustentando que o caso não ultrapassa os meros dissabores.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

A relação jurídica entre as partes está disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de contrato firmado entre uma consumidora e uma fornecedora de bens e serviços.

Quanto ao pedido de rescisão contratual, restou amplamente demonstrado que a requerida não cumpriu sua obrigação de entregar o terreno no prazo estipulado. A mora contratual, admitida tacitamente pela ré em sua contestação, caracteriza descumprimento grave do contrato, o que autoriza a resolução do mesmo, nos termos do art. 475 do Código Civil.

A alegação da ré de que os atrasos decorreram de dificuldades externas não merece acolhida, pois não houve comprovação de caso fortuito ou força maior. Além disso, a requerida não apresentou qualquer justificativa concreta ou cronograma atualizado para entrega do lote, demonstrando descaso com a relação contratual.

Sobre a devolução dos valores pagos, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive consolidado na Súmula 543 do STJ, de que, em casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ocorrer a restituição integral e imediata das parcelas pagas, corrigidas e acrescidas de juros moratórios.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, restou evidenciado que a mora prolongada da requerida causou à autora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

A autora, representada por sua filha, apresentou provas de que a aquisição do terreno se destinava à construção de uma residência adaptada para atender às necessidades de saúde da autora, pessoa acamada e portadora de encefalite viral com sequelas da COVID-19.

A negligência da requerida em solucionar a questão, mesmo após tentativas de conciliação extrajudicial, feriu direitos fundamentais da autora, justificando a condenação por danos morais.

Por fim, quanto ao pedido de tutela provisória para suspensão das cobranças vincendas, a perda de seu objeto é medida que se impõe, ante ao deferimento da rescisão contratual.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1 - DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida;

2 - CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR INTEGRALMENTE À AUTORA OS VALORES PAGOS, no total de R$ 50.073,99, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3 - CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento;

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)

MERITUS CONSTRUTORA LTDA interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL alegando que:

1.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de fase instrutória e de produção de provas;

2.

Ausência de culpa, pois o contrato estaria dentro do cronograma firmado com o município (TAC de 2021);

3.

Inexistência de dano moral, por ausência de violação à dignidade da autora;

4.

Equívoco no valor da restituição, que, segundo a recorrente, seria de apenas R$ 27.763,48, e não R$ 50.073,99;

5.

Pedido de indeferimento da gratuidade de justiça da autora.

Requer a reforma total da sentença, com improcedência da ação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor do dano moral para R$ 1.000,00 e a correção do valor a ser restituído.

ANTÔNIA DA CRUZ ROCHA apresentou contrarrazões à apelação interposta por MERITUS CONSTRUTORA LTDA, requerendo a manutenção integral da sentença.

Rebateu os argumentos da construtora, afirmando:

·

Não haver motivo para efeito suspensivo do recurso;

·

Que a hipossuficiência foi comprovada, justificando a gratuidade da justiça;

·

Inexistência de cerceamento de defesa, pois a matéria é de direito e não exige instrução probatória;

·

Que a mora na entrega do lote foi injustificada, não podendo ser atribuída à pandemia;

·

Que o dano moral é devido, pois a autora pretendia construir moradia adaptada por problemas de saúde;

·

Que é devida a restituição integral, conforme a Súmula 543 do STJ.

Ao final, pleiteia o não provimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios.

ANTÔNIA DA CRUZ ROCHA interpôs recurso adesivo de apelação buscando retificação parcial da sentença que declarou a rescisão contratual por culpa da construtora MERITUS.

Requer:

·

A restituição integral de todas as parcelas pagas até o trânsito em julgado, incluindo os pagamentos feitos após a propositura da ação, para evitar enriquecimento ilícito;

·

Majoração da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, considerando a situação de saúde da autora e a negligência da empresa.

Pede o provimento do recurso adesivo e a manutenção dos demais termos da sentença de 1º grau.

Sem contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 26036280).

É o relatório.

VOTO

Defiro a justiça gratuita, com base no art. 99, §3º, do CPC, em favor da parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos recursos.

Cinge-se o cerne da controvérsia, no que tange ao ponto ora devolvido ao conhecimento deste Tribunal, à análise da existência ou não de cerceamento de defesa na sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais, sem abertura de fase instrutória.

Alega a APELANTE que não foi oportunizada a produção de prova oral, imprescindível à elucidação da existência ou inexistência de prazo contratual para a entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, fato esse que reputa como controvertido e central à lide, uma vez que, segundo sustenta, o instrumento contratual não estipula data certa para a disponibilização do lote, tendo a sentença se baseado unicamente em alegações unilaterais da autora para reconhecer o inadimplemento.

Examinando os autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda (Num. 26036209) efetivamente não contém cláusula expressa estipulando prazo certo para entrega do lote. Tampouco há termo de entrega anexo, cronograma físico-financeiro pactuado ou documento contratual acessório que confira clareza ao momento em que a obrigação da ré se tornaria exigível.

O juízo sentenciante, conquanto tenha reconhecido a mora da requerida, amparou-se essencialmente em declarações unilaterais da parte autora e em troca de e-mails informais (Num. 26036221 - Pág. 1/3), extraindo delas a conclusão de que a entrega estaria prevista para agosto de 2021, sem que tenha havido comprovação objetiva dessa estipulação contratual. Ora, não sendo possível extrair do contrato a data de vencimento da obrigação, impõe-se o reconhecimento de controvérsia fática apta a afastar o julgamento antecipado da lide, sobretudo diante da relevância do ponto para o deslinde da pretensão rescisória fundada em inadimplemento.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que, o julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, pois julgar de forma contrária à pretensão da parte, padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO . REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO . SENTENÇA CASSADA. I. A ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se, assim, sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. II . O julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, quando o réu for revel ou quando inexistir pedido de produção probatória pela parte (art. 355 do CPC). Entretanto, se o julgamento antecipado da lide trouxer prejuízo às partes, suprimindo-lhes o direito de produzir provas que pudessem dar lastro às suas alegações, caracteriza-se como afronta às garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal . III. A sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem saneá-lo nos moldes do art. 357, do CPC, e dispensa a produção de prova destinada a demonstrar o direito alegado para, em seguida, julgar de forma contrária à pretensão da parte, padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e julgamento surpresa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO 5087099-35.2023.8 .09.0051, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

O indeferimento da dilação probatória, nestes termos, configura cerceamento do direito de defesa, violando o contraditório substancial e o devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), especialmente quando, como no caso, a controvérsia sobre a data de entrega do imóvel revela-se essencial à caracterização ou não da mora contratual imputada à ré.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, mediante oitiva de testemunhas ou demais provas pertinentes, de modo a esclarecer o momento em que a obrigação de entrega se tornaria exigível e se houve efetivo inadimplemento por parte da construtora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por MERITUS CONSTRUTORA LTDA, exclusivamente para ANULAR a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que se reabra a fase de instrução processual, com a produção das provas pertinentes ao esclarecimento da data de exigibilidade da obrigação de entrega do lote, prosseguindo-se, ao depois, com novo julgamento da demanda.

Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o Recurso Adesivo.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025